Tribunal: TJDFT
Processo: 0705301-19.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0705301-19.2017.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LUCIA ORTENCIA PRIETO AVILA, PEDRO CALMON MENDES, SOCIEDADE EDUCACIONAL FENIX LIMITADA EMBARGADO: LUCIANO PRIETO AVILA, MARCELO PRIETO AVILA, JACKSON PRIETO AVILA, SEBASTIAO ARTHUR PRIETO AVILA, ESPÓLIO DE ERIK TEIXEIRA RIGONATO, THAIS MARTINS DE QUEIROZ D E S P A C H O Em suas contrarrazões de ID 31865014, a parte Embargada suscita a preliminar de não conhecimento dos embargos de declaração de ID 31248149, opostos por Sociedade Educacional Fênix, Pedro Calmon Mendes e Lúcia Ortência Pietro Ávila. A parte embargada Espólio de Erik Teixeira Rigonato argumenta que “de se ver que os embargos de declaração ora impugnados não hão de ser conhecidos. Isso porque, nestes embargos se está a questionar matéria discutida quando do julgamento das apelações — e não quando do julgamento dos primeiros embargos de declaração”. (ID 33138494 - Pág. 2) Nesse cenário, em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, previstos nos arts. 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte Embargante para se manifestar sob a referida preliminar, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, retornem-me os autos conclusos para apreciação. Brasília, 10 de março de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator